Tribunal: STF
Processo: RE 1088142
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ARTS. 52 e 53 DA LEI N.º 8.213/91. PERÍODO RURAL RECONHECIDO PELA SENTENÇA NÃO IMPUGNADO. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA EM PARTE DO PERÍODO PLEITEADO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    - Não impugnado período rural reconhecido pela r. sentença.



    - Impende acrescentar que o tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n° 8.213/91, não pode ser computado para efeito de carência, nos termos do artigo 55, parágrafo 2º c/c artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.213/91.



    - A concessão da aposentadoria por tempo de serviço está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei nº 8.213/91 e à carência estabelecida nos artigos 24 e 25, II, do mesmo diploma legal.



    - O uso de EPI não descaracteriza a especialidade do labor, nos termos da Súmula n.º 9 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais.



    - Possibilidade de conversão da atividade especial em tempo de serviço comum, nos termos do art. 70 do Decreto n.º 3.048/99, seja de períodos exercidos antes da Lei n.º 6.887/80, ou após 28.05.1998. Precedentes.



    - Comprovada a especialidade do labor em parte do período pleiteado. O período em que esteve vinculado a Regime Próprio de Previdência Social não pode ser reconhecido como especial por se tratar de tempo ficto, sendo que ao servidor público não é admitida a contagem diferenciada, ainda que trabalhe em condições tidas como especiais.



    - À época da entrada em vigor da EC 20/98 a parte autora não contava com o tempo mínimo de 30 anos.



    - O artigo 9º da EC nº 20/98 estabelece o cumprimento de novos requisitos para a obtenção de aposentadoria por tempo de serviço ao segurado sujeito ao atual sistema previdenciário, vigente após 16.12.1998.



    - Requisito etário preenchido à época do requerimento administrativo.



    - A parte autora não conta com período adicional para o recebimento do benefício pleiteado.



    - Apelação da parte autora parcialmente provida.



    - Sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.



    - Sentença parcialmente reformada.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustentam os recorrentes violação do artigo 40, § 12, da Constituição Federal.



    Alegam que o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula Vinculante nº 33, na parte em que assentou que “o período de 01/01/1996 a 31/05/1999, exercido sob o regime próprio de previdência social (RPPS), não poderia ser convertido pela inadmissibilidade de conversão do tempo especial ao servidor público, o que veio a fulminar a pretensão da parte recorrente”. 



    Pleiteiam, assim, a reforma do acórdão atacado “apenas para converter o período de 01/01/1996 a 31/05/1999, exercido sobre o RPPS, pelo fator de conversão 1,40, nos termos da súmula vinculante n° 33, desta Corte”.



    Em 29/11/2017, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 942). 



    Entretanto, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos a esta Suprema Corte assentando o seguinte:



    “O presente caso não guarda vinculação com o leading case firmado pelo Supremo Tribunal Federal, já que a tese cuida de conversão de tempo especial de servidor público, utilizando-se as regras do regime geral, enquanto o caso concreto cuida de conversão e averbação, no regime geral, de tempo de serviço especial prestado como estatutário.”



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 1.014.286/SP, feito paradigma do Tema nº 942 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    Nesse contexto, verifica-se que a tese fixada no referido Tema nº 942 se aplica ao caso dos presentes autos, uma vez que é bastante clara ao assentar a possibilidade da conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais pelo servidor público, em tempo comum, pelas regras do regime geral de previdência social.



    In casu, o Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de conversão e averbação no regime geral de previdência social de tempo de serviço especial prestado pelo autor sob o regime estatutário pelo regime próprio. Neste ponto, colhe-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Quanto ao intervalo de 01/01/1996 a 31/05/1999, verifica-se pela Declaração expedida pela Prefeitura Municipal de Santa Adélia (fls. 69) e pela Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo mesmo órgão, juntada às fls. 26, que no período certificado, a parte autora exerceu suas funções sob o regime estatutário, com vencimentos pagos pelos cofres municipais e vinculada a regime próprio de previdência.



    A Emenda Constitucional nº 20/98 trouxe importantes alterações no cenário previdenciário, inclusive, acrescentando o §9º ao artigo 201, da Constituição Federal que passou a assegurar a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana.



    A Lei nº 8.213/91, ao tratar da matéria, estabelece em seus artigos a forma de compensação entre os regimes e, ainda, de cômputo do tempo de contribuição ou de serviço.



    O artigo 96, inciso I, da Lei nº 8.213/91, estabelece que:



    (...)



    Importante ressaltar que, o artigo 40, §10, da Constituição Federal de 1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998 dispõe que:



    A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.



    Nesse contexto, trata-se de tempo ficto, o tempo de serviço reconhecido como especial e convertido em comum, com a incidência de um fator de multiplicação. Assim, ao servidor público não é admitida a contagem diferenciada, ainda que trabalhe em condições tidas como especiais.”



    Ressalte-se que a controvérsia relativa à aplicação da contagem diferenciada de tempo de serviço - decorrente da conversão do tempo prestado em atividade especial para comum - restou esclarecida no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o aludido acórdão do Tema nº 942. Transcrevo trecho de interesse dos aclaratórios:



    “Como se depreende dos precedentes aqui colacionados, não se afigura a apontada omissão. A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. (grifei)



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que reconhece a possibilidade de contagem recíproca de tempo de serviço especial prestado prestado nas iniciativas pública e privada para fins de aposentadoria. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas de Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 603.581/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/12/2014).



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS INICIATIVAS PÚBLICA E PRIVADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. VIABILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 354.960/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 14/05/2013). 



    Tratando especificamente do tema em questão, o seguinte julgado do Plenário deste Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO ESPECIAL. 



    1. No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CF, art. 40, § 10). Precedente. 



    2. Direito previsto no regime geral (Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º) que a Constituição garante no regime próprio (CF, art. 40, § 12). 



    3. Consequentemente, a omissão legislativa em assegurar esse direito pode ser reconhecida na via do mandado de injunção. Revisão da jurisprudência do STF. 



    4. Voto pela concessão parcial da ordem, com efeitos erga omnes” (MI nº 4.204/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/02/2022).



    Dadas as preciosas lições que encerra para o deslinde da controvérsia instaurada nestes autos, transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto do Relator, que bem aborda a questão:



    “9. Entendo que a vedação à contagem de tempo ficto (CF, art. 40, § 10) não proíbe o cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, pois de tempo ficto não se trata. O art. 40, § 10, da Constituição, a meu ver, destina-se a proscrever a contagem, como tempo de contribuição, de férias não gozadas, licenças etc., em suma, de tempo não trabalhado. A necessidade de ‘requisitos e critérios diferenciados’ no que diz respeito ao tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física decorre da letra do art. 40, § 4º, III, da Constituição. 



    10. Por outro lado, ao afirmar que o âmbito do dever constitucional de legislar seria restrito à concessão do direito à aposentadoria especial – não se estendendo à averbação e contagem diferenciada do tempo de serviço –, a Corte trata a aposentadoria especial e a contagem diferenciada de tempo especial como coisas absolutamente distintas, quando, em verdade, uma decorre diretamente da outra. 



    11. É certo que nem todo servidor que exerce atividades em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física terá direito à aposentadoria especial propriamente dita. Isto porque a aquisição do referido direito exige prova do trabalho com ‘exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais’, durante 25 anos (como regra), em caráter ‘permanente, não ocasional nem intermitente’, tudo demonstrado a partir de ‘laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho’ (arts. 57, §§ 3º e 4º, e 58, § 1º, da Lei nº 8.213/1991). Porém, é fora de dúvida que o tempo exercido nessas condições deve ser computado de forma diferenciada: é o art. 40, § 4º, III, da Constituição que o impõe. Veja-se que o dispositivo nem se refere especificamente à ‘aposentadoria especial’, e sim a “requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria”.



    12. A atual jurisprudência do Tribunal adota a lógica do ‘tudo ou nada’: ou o servidor possui tempo integral para a aposentadoria especial (e.g.: 25 anos), ou de nada valerá o trabalho exercido em condições prejudiciais à saúde e à integridade física por, e.g., 20 anos. Isto porque o servidor, impedido de contar tal período de forma diferenciada, terá de completar o tempo de serviço necessário à aposentadoria como se tivesse sempre trabalhado em condições não prejudiciais à saúde. 



    13. Imagine-se, a propósito, a situação de uma servidora pública que tenha prestado 20 anos de atividade especial. A conversão de tal período pelo fator 1,2 resultaria em 24 anos de serviço, faltando 6 para a aposentadoria. Do contrário, não sendo adotado o fator multiplicador, a servidora ainda precisaria trabalhar mais 10 anos para completar os 30 anos de contribuição (CF, art. 40, § 1º, III, a), isto é, 4 anos a mais do que o necessário com a conversão.



    14. A meu ver, tal interpretação é contrária ao sentido do art. 40, § 4º, da Constituição, que exige justamente a ‘adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria (...) [a]os servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física’. Assim, entendo aplicável o art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/1991, até porque não há motivo razoável para diferenciar, neste particular, os trabalhadores da iniciativa privada dos servidores públicos, restringindo-se aos primeiros a contagem diferenciada de tempo especial. 



    15. A própria Constituição tem disposição específica nesse sentido, que reforça tudo o que se vem de expor. Trata-se do art. 40, § 12:



    Art. 40, § 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. (Incluído pela EC nº 20/1998)



    16. O argumento não ‘prova demais’, porque a atual jurisprudência do STF entende que nem mesmo esse dispositivo garante aos servidores o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço especial, talvez por uma inadequada interpretação da expressão ‘no que couber’” (que, aliás, também está presente no texto da Súmula Vinculante 33). Em outros termos, o § 12 do art. 40 nunca foi utilizado para preencher o espaço da norma ausente, de modo a afastar o cabimento de mandado de injunção. Seja como for, caso se entenda que tal dispositivo afasta a situação de lacuna inconstitucional, ainda assim seria necessário que esta Corte afirmasse claramente a revisão de sua jurisprudência. 



    17. A não se entender assim, os servidores que exercem atividades em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física não poderão proceder à contagem diferenciada do tempo especial, a não ser que completem 25 anos de atividade especial, diferentemente do que ocorre com todos os trabalhadores do regime geral de previdência. A um só tempo, seriam violados os §§ 4º, 10 e 12 do art. 40 da CF.



    18. Outro argumento que reforça esta conclusão é o de que o Supremo Tribunal Federal reconhece o direito adquirido à contagem de tempo especial em caso de transposição do regime celetista para o estatutário. Veja-se a ementa do precedente, julgado sob regime de repercussão geral (RE 612.358 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13.08.2010):



    ‘ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.’ (destaques acrescentados)



    19. Se o tempo prestado em condições especiais no regime geral deve ser considerado como tal no regime próprio, permitindo-se a contagem diferenciada, com maior razão o mesmo serviço, prestado pelo mesmo servidor na vigência do regime próprio, deve ter igual tratamento” (grifo nosso). 



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.248.512/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/06/2020; RE nº 1.082.183/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/2017; e ARE 1.131.875/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 05/06/2018.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido na parte em que não admitiu a contagem diferenciada do período de 01/01/1996 a 31/05/1999 e determinar que a Corte de origem, nos termos da fundamentação, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente